Tribunal: TJDFT
Processo: 0702183-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO CONFIGURADO. ILÍCITO CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão de ressarcimento ao erário por ilícito civil prescreve em 5 (cinco) anos, de acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
2. No Decreto Federal n. 20.910/32, não há regulamentação da prescrição intercorrente, referindo-se apenas à prescrição quinquenal da pretensão ressarcitória. Não é dizer, contudo, que o processo administrativo não esteja sujeito aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e celeridade processual, estatuído no art. 5o, LXXVIII, da CF, uma vez que admitir a tramitação do processo administrativo por tempo indefinido acaba por violar o princípio constitucional da segurança jurídica.
3. No caso, o pedido de parcelamento administrativo implicou reconhecimento do débito e renúncia de eventual prescrição.
4. Apelação conhecida e não provida.